Tribunal: TJDFT
Processo: 0044764-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044764-48.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: UESLEN MARCIANO LACERDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO UESLEN MARCIANO LACERDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o reexame de prova não se confunde com sua revaloração e que a decisão combatida padece de ausência de fundamentos. Ressalta também, que houve afronta à dispositivos Constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/UniCeub – OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo núcleo de prática com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre o NPJ e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Proceda a Secretaria à exclusão da advogada Thais Pereira de Sousa, OAB/DF 52.412, do cadastro dos autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018